Tribunal: TJSP
Processo: 7002731-64.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002731-64.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante WILLIAN
ROBERTO GARCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao presente agravo para assegurar ao agravante Willian Roberto
Garcia o início do desconto da pena restritiva de direitos após o integral
cumprimento da pena privativa de liberdade, referente à 3a execução (proc. n.
0012758-56.2009.8.26.0079, 2a V. Crim. de Botucatu -SP), de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002731-64.2019.8.26.0071 -Voto no 40873
2
Voto 40.873
Agravo em Execução n. 7002731-64.2019.8.26.0071 - Bauru
Execução n. 918.477 - 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Willian Roberto Garcia
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Enio Moz Godoy que, ao
unificar as penas, indeferiu pedido de cumprimento simultâneo das
penas privativas de liberdade e restritiva de direitos e converteu a pena
referente à 3a execução (proc. n. 0012758-56.2009.8.26.0079) em
privativa de liberdade, fixado o regime semiaberto para o cumprimento da
integralidade da pena, determinada expedição de mandado de prisão e
retificação do cálculo de penas (fls. 29).
Postula o ilustre defensor público a reforma da
decisão, determinada suspensão das penas restritivas de direitos, que
deverão ser cumpridas em momento oportuno; alternativamente,
intimado o agravante para pagamento da prestação pecuniária ou para
que justifique eventual impossibilidade (fls. 31/37).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 39/48), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002731-64.2019.8.26.0071 -Voto no 40873
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 53/56).
É o relatório.
O agravante Willian Roberto Garcia, cumpre pena
referente à 6a execução (processo n. 0017680-38.2012.8.26.0079, 1a V.
Crim. Botucatu-SP), por fato ocorrido em 13 de novembro de 2012,
condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e doze dias-multa.
No processo n. 0012758-56.2009.8.26.0079, da 2a
V. Crim. de Botucatu -SP (3a execução), foi condenado à pena de 2 anos e
4 meses de reclusão, em regime aberto, e onze dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.
No processo n. 0008311-25.2009.8.26.0079, da 1a
V. Crim. de Botucatu -SP (4a execução), por fato ocorrido em 14 de abril
de 2009, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em
regime aberto, e 11 dias-multa.
No processo n. 0013465-24.2009.8.26.0079, da 1a
V. Crim. de Botucatu -SP (5a execução), por fato ocorrido em 13 de junho
de 2009, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em
regime aberto, e 11 dias-multa (fls. 68).
As hipóteses de conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade estão expressamente previstas no artigo
44, § 4o e 5o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002731-64.2019.8.26.0071 -Voto no 40873
4
Artigo 44: ...............................................
“§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa
de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo
cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 (trinta)
dias de detenção ou reclusão.
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão,
podendo deixar de aplica-la se for possível ao condenado cumprir a pena
substitutiva anterior.”
No caso presente, a agravante não iniciara o
cumprimento da pena restritiva de direitos. Não incidem os parágrafos 4o
e 5o, do artigo 44, do Código Penal, nem mesmo o disposto no artigo
181, § 1o, alínea e, da Lei de Execução Penal.
Tem aplicação à espécie o disposto no artigo 76, do
Código Penal. No concurso de infrações, executa-se por primeiro a pena
privativa de liberdade (mais grave) e, uma vez extinta pelo integral
cumprimento, inicia-se o desconto da pena mais leve.
Assim, deve a agravante cumprir a pena privativa
de liberdade, para depois ter a possibilidade de prestar serviços à
comunidade. Vale dizer, enquanto resgata a pena detentiva, fica
suspensa a pena restritiva de direitos.
O artigo 111, da Lei de Execução Penal, atribui ao
juiz o poder de estabelecer o regime de cumprimento das penas privativas
de liberdade somadas. Não confere ao juiz o poder de revogar ou criar
“causas supralegais de conversão de penas” (Barros, Carmem Silva de Moraes, A
Individualização da Pena na Execução Penal, SP:RT, 2001, p. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002731-64.2019.8.26.0071 -Voto no 40873
5
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao presente agravo para assegurar ao agravante Willian Roberto
Garcia o início do desconto da pena restritiva de direitos após o integral
cumprimento da pena privativa de liberdade, referente à 3a execução
(proc. n. 0012758-56.2009.8.26.0079, 2a V. Crim. de Botucatu -SP).
desa. Angélica de Almeida
relatora